Tribunal: STF
Processo: RE 1471395
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 135/2003. CONVERSÃO NA LEI N. 10.833/2003. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O prazo da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6°, da Constituição Federal) começa a ser contado da publicação da medida provisória que modificou a contribuição em exame, e não da publicação da lei que resultou de sua conversão.



    II – Agravo ao qual se nega provimento.